Tribunal: TJES
Processo: 5003866-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003866-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEDITO DE MELO ABRAO GUERRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003866-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEDITO DE MELO ABRÃO GUERRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO DE MELO ABRÃO GUERRA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, constante do id 860083 (fls. 11/13), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da “execução fiscal” n.° 0015461-84.2012.8.08.0004, na qual se aduz não ser o Agravante legitimado passivo por não ser proprietário, nem possuidor do imóvel que ensejou a cobrança do IPTU inscrito na Certidão de Dívida Ativa objeto da ação de execução fiscal de origem.

Aduz o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 860040, jamais ter sido proprietário ou exercido a posse do imóvel objeto da execução fiscal de origem, sendo indevida a respectiva cobrança de IPTU.

O MM. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações de praxe (id 958445).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 1054338, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, constante do id 860083 (fls. 11/13), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da “execução fiscal” n.° 0015461-84.2012.8.08.0004, na qual se aduz não ser o Agravante legitimado passivo por não ser proprietário, nem possuidor do imóvel que ensejou a cobrança do IPTU inscrito na Certidão de Dívida Ativa objeto da ação de execução fiscal de origem.

Aduz o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 860040, jamais ter sido proprietário ou exercido a posse do imóvel objeto da execução fiscal de origem, sendo indevida a respectiva cobrança de IPTU.

Pois bem.

Consoante cediço, impede destacar que se admite o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da controvérsia ora posta, a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

Isso porque, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título, o que permite à autoridade administrativa optar por um ou por outro (responsabilidade solidária), visando facilitar o procedimento de arrecadação.

Nesse sentido, confira-se o acórdão proferido no julgamento da apelação cível nº 5000058-94.2016.8.08.0021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E/OU POSSE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Forçoso reconhecer que a apelada não é legítima para figurar no polo passivo da execução, posto que, além de não haver qualquer elemento de prova comprovando a sua propriedade sobre o imóvel, também inexistem notícias acerca da exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

2.Recurso desprovido.”

Nesse sentido, tenho que não é possível, no presente caso concreto, afastar de plano a responsabilidade tributária, sem a necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos não permitem afirmar não ter sido o Agravante proprietário ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em questão no período do fato gerador tributário do tributo que ensejou o ajuizamento da execução fiscal de origem.

Nesta senda, não é possível afirmar, ao menos nos limites de cognição e atividade probatória do presente recurso, que o Agravante nunca foi possuidor do imóvel em questão, sobretudo diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, que advém do registro em seu nome no cadastro administrativo do Agravado, ainda que haja menção a “
um pedido de transferência de posse do imóvel requerido pelo Sr. Wlington Viana de Souza
”, o que não é suficiente -
de per si
- para afastar a legitimidade passiva do Agravante.

Deste modo, observa-se que a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento prevalente desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal, sem prejuízo de ulterior prova do alegado a ser produzida pelo Agravante no âmbito da via própria dos embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

T
RIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –

ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
É cabível

a oposição
de exceção de pré-executividade em execução fiscal
no que tange
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BENEDITO DE MELO ABRÃO GUERRA e Agravado MUNICÍPIO DE ANCHIETA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.